Tribunal: STF
Processo: ARE 1467013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO REEXAME NECESSÁRIO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. SOMA DAS JORNADAS DE TRABALHO SUPERIOR A 24 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE REGULA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. LEI Nº 7.394/85, ART. 14. ATIVIDADE INSALUBRE. PROTEÇÃO À SAÚDE. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA.



    1. Dispõe o § 1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009 que "Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição ". No caso, tendo sido denegada a segurança, a sentença não se sujeita ao reexame necessário. Não conhecimento da remessa oficial.



    2. Apelação cível interposta pela impetrante contra sentença que, em mandado de segurança ajuizado em face de ato atribuído ao Gerente Administrativo do Hospital Universitário de Lagarto (HUL/UFS), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, denegou a segurança, pela qual buscava a impetrante a sua contratação como Técnica em Radiologia do referido hospital, que foi indeferida em virtude de já possuir um outro vínculo com a EBSERH.



    3. A impetrante, ora apelante, aprovada em concurso público da EBSERH para o cargo de Técnico em Radiologia do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) teve a sua contratação negada por já exercer o mesmo cargo em outro hospital também vinculado à EBSERH, o Hospital Universitário de Aracaju (HU-UFS). A negativa se deu com fundamento no Parecer Jurídico 260/2015/CONJUR, por não ser permitido o acúmulo de dois vínculos EBSERH.



    (...)



    7. O caso em exame, porém, apresenta uma peculiaridade, qual seja, o fato de que a acumulação pretendida é a de dois cargos de Técnico em Radiologia, com carga horária de 24 horas cada um, totalizando 48 horas semanais, enquanto a Lei nº 7.394/85, que regula o exercício da referida profissão, estabelece que a jornada de trabalho dos técnicos em radiologia será de 24 (vinte e quatro) horas semanais (art. 14).



    8. O eg. Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação infraconstitucional, vem entendendo pela impossibilidade de acumulação de cargos de Técnico em Radiologia quando a soma das jornadas de trabalho superar o limite de 24 horas semanais, estabelecido na Lei nº 7.394/85, considerando que tais profissionais são submetidos a uma tecnologia insalubre, cuja exposição acima do permissivo legal pode causar sérios danos à saúde. Sobre a matéria destaca-se: "Assim, em que pese o art. 37, inciso XVI, alínea c da Constituição Federal possibilitar aos profissionais de saúde a acumulação de dois cargos ou empregos na área de saúde, desde que haja compatibilidade de horários, é inadmissível a acumulação de dois cargos de Técnicos em Radiologia fora da limitação da jornada de trabalho previsto no referidoispositivo infraconstitucional, visto que, acaso ultrapassado tal limite, restaria violado o direito à saúde e integridade física, insculpido na Constituição Federal, que é indisponível, em função do bem comum maior a proteger." (...)



    9. Decidiu esta eg. Terceira Turma, em recente julgado, que a norma constitucional permissiva das hipóteses excepcionais de acumulação de cargos possui caráter genérico, enquanto a Lei nº 7.394/85 é especial porque dirigida aos profissionais Técnicos em Radiologia, não havendo que falar em violação à hierarquia das normas. Assim, a acumulação do cargo de Técnico em Radiologia com outro cargo da área de saúde não apresentaria óbices em sua regularidade, no entanto, a acumulação de 2 (dois) cargos de Técnico em Radiologia, superando a jornada de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas semanais, afronta o disposto no art. 14 da Lei 7.394/85. Isso porque a norma que restringe a carga horária de trabalho para o Técnico em Radiologia atende a preceitos de saúde pública, a qual visa proteger a saúde dos trabalhadores que exercem as suas atividades laborais expostos à radiação eletromagnética (RAIO X), não sendo possível a sua disposição pela parte autora. (AC 08038746620214058400, Des. Federal Fernando Braga Damasceno, 3ª Turma, julg. em 17/02/22). Precedentes das demais Turmas deste Tribunal: APELREEX 08005782520194058200, Des. Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, julg. em 07/11/2019; APELREEX 08084853820164058400, Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, julg. em 24/04/2018; AC 08010717220144058201, Des. Federal Cesar Arthur Cavalcanti de Carvalho (Convocado), 4ª Turma, julg. em 07/07/2015.



    10. Apelação improvida. Denegação da segurança, por outro fundamento, com a consequente cassação da liminar anteriormente deferida. Remessa oficial não conhecida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente